Tribunal: STF
Processo: RE 1367348
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. PROMOÇÃO. 3º SARGENTO. CRITÉRIOS DA PORTARIA 120/GM3, ADOTADO PARA O CORPO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO. INOCORRÊNCIA.



    1. No presente caso, discute-se sobre a viabilidade da extensão a cabos da Aeronáutica do corpo masculino dos mesmos critérios de promoção da Portaria 120/GM3/84 adotados em relação às integrantes do sexo feminino no que respeita à dispensa do concurso público, sendo suficiente a comprovação de conclusão do 2º Grau de formação educacional.



    2. A orientação jurisprudencial prevalecente no Superior Tribunal de Justiça e adotada também por esta Corte é no sentido da inviabilidade da adoção dos mesmos critérios de promoção relativamente aos Cabos masculinos e femininos da Aeronáutica para a promoção ao posto de Terceiro-Sargento.



    3. Por meio da dispensa do concurso para o pessoal do corpo feminino, prevista na Portaria 120/GM3/84, o que se busca é uma equanimidade no acesso dos militares de ambos os sexos a postos mais elevados da carreira. Há, portanto, nesse critério de acesso a cargo público, evidente correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida, com vistas ao atingimento da isonomia.



    4. Apelação desprovida.” (eDOC 12, p. 5))



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se que “a Lei n° 6.924/81 e o Decreto n° 86.325/81 evidenciam contrariedade ao Princípio Constitucional da Igualdade previsto no art. 5°, caput, da Constituição de 1988, ao concederem vantagem intrínsecas às integrantes do Quadro Feminino da Aeronáutica, vez que o Corpo Feminino da Aeronáutica obteve tratamento diferenciado na promoção para quadros superiores da Corporação ” (eDOC 70, p. 6).



    Narram os recorrentes o seguinte:



    “É sabido que a Lei 6.924/81 e seu regulamento, o Decreto 86.325, não previram a promoção automática da patente de Cabo para Sargento, exigindo para os Cabos do Corpo Pessoal Graduado da Aeronáutica, concurso específico para a promoção a 3º (Terceiro) Sargento, conforme pode-se observar da leitura do art. 36 e seguintes do referido Decreto 86.325.



    Em 1981, a Lei 6.924 criou o Corpo Feminino de Reserva da Aeronáutica e a sistemática de promoção a 3º (Terceiro) Sargento continuou a ser a mesma, ou seja, somente por meio de concurso específico poderia ocorrer a referida promoção. 



    Contudo, o então Ministro da Aeronáutica à época, por meio de uma Portaria, criou o acesso direito das Cabos a 3º (Terceiro) Sargento, mediante simples apresentação do certificado de conclusão do 2º Grau e a realização de Exame de conhecimentos específicos, inexistentes na Lei n. 6.924/81 e no Decreto n. 86.325/81, que regulamentam o encarreiramento para os militares do sexo masculino.” (eDOC 70, p. 5)



    Requerem o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida “a inconstitucionalidade da interpretação conferida pelo acórdão recorrido diante da afronta ao princípio da isonomia, garantindo, assim a oportunização aos cabos masculinos nas mesmas condições de promoção das cabos femininos.” (eDOC 70, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 2033, em 09.6.2017, assentou o entendimento de que a existência de critérios diferenciados para promoção de militares do sexo feminino não viola o princípio da isonomia;



    O acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITARES. AERONÁUTICA. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO DIFERENCIADOS PARA OS SEXOS MASCULINO E FEMININO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não viola o princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal) a existência de critérios diferenciados de promoção para militares do sexo feminino e masculino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Verifico também que, deste então, o posicionamento do Supremo Tribunal manteve-se uniforme e estável. Confiram-se, a esse respeito, as seguintes decisões monocráticas: AI 739.972/SP, ARE 1.062.980/RJ.



    Assim, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente